Tribunal: TJDFT
Processo: 0739993-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA APRECIAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, §2o, IV).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há elementos probatórios mínimos que justifiquem a manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima na decisão de pronúncia ou se ela deve ser afastada por manifesta improcedência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedente ou completamente dissociada do conjunto probatório.
4. Depoimentos testemunhais indicam que a vítima havia ingerido bebida alcoólica e se encontrava deitada no momento da agressão.
5. Imagens de câmera de segurança mostram a vítima deitada quando o agressor se aproxima e desfere golpes de faca de forma súbita.
6. Testemunhas identificam o acusado como o autor das agressões registradas nas imagens.
7. Laudo pericial relativo ao acusado revela apenas escoriação leve na mão, o que indica ausência de luta corporal significativa.
8. Laudo cadavérico demonstra múltiplas lesões pérfuro-incisas e escoriações compatíveis com ataque contra a vítima em posição vulnerável, sem possibilidade efetiva de defesa.
9. Existindo elementos que sustentem a narrativa da denúncia, a apreciação definitiva da qualificadora compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.